Tribunal: TJES
Processo: 5000130-96.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – FALTA DE CLARA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

2. Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

3. Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

4. No caso, o termo de adesão acostado no ID 4739587, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

5. Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

6. Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

7. Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

8. A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

9. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

10. Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

11. Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem, de modo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas.

12. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000130-96.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

25/09/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000130-96.2022.8.08.0045

APTE.: ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APDO.: BANCO BMG SA

RELATORA: A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DATA DA SESSÃO: 25/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a apelante que propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do banco apelado por não reconhecer o suposto contrato celebrado, bem como a autorização para desconto em folha de pagamento, no curso do processo identificado como “cartão de crédito consignado”.

Registra que não pretende discutir a legalidade do cartão de crédito, propriamente, pois, os presentes autos referem-se exclusivamente a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado.

Aduz que “verifica-se que a apelante acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha no benefício previdenciário, oferecido pela instituição financeira apelada a ser pago de forma parcelada e com prestações fixas, com prazo de início e fim. Porém, foram contratadas as operações de “CCB – Cédula de Crédito Bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” e “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento” e eis a nulidade”.

Alega que teria sido levada a erro, por ser idosa, por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de saque no cartão de crédito, o que levaria a conclusão de que a contratação seria irregular.

Entende, por isso, fazer jus a restituição em dobro dos valores pagos e a danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o agente financeiro, inicialmente, diferencia empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Consigna que foi firmado termo de adesão ao cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) entre a recorrente e o banco apelado, inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento.

Afirma que não teria ocorrido, no caso, vício de consentimento, pois o contrato firmado teria sido em relação a cartão de crédito consignado.

Registra que durante a gravação acostada aos autos, extrai-se que a atendente foi clara ao indicar a contratação de cartão de crédito consignado.

Defende a impossibilidade de alteração da modalidade contratada, bem como afirma ser inviável a restituição em dobro, no caso, bem como inviável, ainda, a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a apelante que propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do banco apelado por não reconhecer o suposto contrato celebrado, bem como a autorização para desconto em folha de pagamento, no curso do processo identificado como “cartão de crédito consignado”.

Registra que não pretende discutir a legalidade do cartão de crédito, propriamente, pois, os presentes autos referem-se exclusivamente a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado.

Aduz que “verifica-se que a apelante acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha no benefício previdenciário, oferecido pela instituição financeira apelada a ser pago de forma parcelada e com prestações fixas, com prazo de início e fim. Porém, foram contratadas as operações de “CCB – Cédula de Crédito Bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” e “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento” e eis a nulidade”.

Alega que teria sido levada a erro, por ser idosa, por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de saque no cartão de crédito, o que levaria a conclusão de que a contratação seria irregular.

Entende, por isso, fazer jus a restituição em dobro dos valores pagos e a danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o agente financeiro, inicialmente, diferencia empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Consigna que foi firmado termo de adesão ao cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) entre a recorrente e o banco apelado, inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento.

Afirma que não teria ocorrido, no caso, vício de consentimento, pois o contrato firmado teria sido em relação a cartão de crédito consignado.

Registra que durante a gravação acostada aos autos, extrai-se que a atendente foi clara ao indicar a contratação de cartão de crédito consignado.

Defende a impossibilidade de alteração da modalidade contratada, bem como afirma ser inviável a restituição em dobro, no caso, bem como inviável, ainda, a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

No caso, a sequencia de fatos leva a crer, sem sombra de dúvida, que não houve vício na contratação.

Com propriedade, afirmou o MM. Juiz, a respeito, que:

“
Muito embora a autora disse não ter efetivado o empréstimo, foi apresentado o contrato escrito do empréstimo consignado no ID 12984181, assinado por ela.

Constato que os dois créditos foram lançados na conta bancária e utilizados pela autora, conforme documentos apresentados nos ID’s 12984300 e 12984514, nos valores de R$ 1.065,94 e R$ 128,00.

Após passados mais de seis anos, vem a juízo sustentar que o contrato é inexistente, beirando a litigância má-fé, que só não será declarada neste ato por ponderação da idade e pouca instrução da autora”

O comando supra não padece de vício pois, inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável. Nesse sentido, TJDF:

“
(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.

2.Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.

3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

4.
Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.”
(grifamos)
Acórdão 1679630
, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

Observa-se que o consumidor, no caso, não logrou êxito em comprovar falha na prestação do serviço, razão pela qual, de fato, sua pretensão deve ser julgada improcedente, nos termos delineados pela sentença vergastada.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

VOTO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS
da r. sentença acostada no ID 4739612, proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”
por si ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente os pedidos iniciais
.

Iniciado o julgamento, a
E. Relatora
,
Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva
proferiu voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao apelo.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“
[...]

O comando supra não padece de vício pois, inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável
”
e que a parte autora
“
[...] não logrou êxito em comprovar falha na prestação do serviço, razão pela qual, de fato, sua pretensão deve ser julgada improcedente, nos termos delineados pela sentença vergastada”.

Na sequência, o culto
Des. Fábio Brasil Nery

acompanhou o voto de relatoria.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia aos eminentes colegas que me precederam na votação, entendo por bem inaugurar a presente divergência.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão acostado no ID 4739587, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).

Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)

(grifei)

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim,
no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.

O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3. Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha. 4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. 5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1a

CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida, vez que não se trata de engano justificável, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ
nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado.
3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)

(grifei)

Ressalto que sobre
o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto, pedindo vênia à culta Relatora,

CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO,

reformando a r. sentença primeva, para julgar procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743
; (ii) det
erminar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

contra a sentença (id. 4739612) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor do
BANCO BMG S/A

na petição inicial, não enxergando qualquer irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado celebrado.

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, no que foi por mim inicialmente acompanhada, negou provimento ao recurso, acrescentando à fundamentação primeva que a apelante não logou êxito em comprovar a existência de falha na prestação do serviço.

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por sua vez, abriu divergência para dar provimento à irresginação, conforme segue:

[...] Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia aos eminentes colegas que me precederam na votação, entendo por bem inaugurar a presente divergência.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão acostado no ID 4739587, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

[...]

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

[...]

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto, pedindo vênia à culta Relatora,
CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,

reformando a r. sentença primeva, para julgar procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida reflexão, tenho por reformular o voto anteriormente proferido, para acompanhar nesta oportunidade o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Destaco, inicialmente,

a inequívoca incidência das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III, abaixo transcrito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

No caso, apesar do apelado ter anexado a cópia do contrato, onde consta a expressão
“
cartão de crédito consignado”
, entendo que houve, sim, falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado.

Segundo consignou o apelado em sede de contestação, o contrato foi celebrado em 2015, tendo a liberação dos valores se materializado via assinatura de cédulas de crédito e, também, por contato telefônico, todos creditados na conta correntes de titularidade da apelante, de sorte que não houve saque com a figura do cartão plástico.

Ademais, pelas faturas anexadas aos autos, percebe-se que a apelante jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Nesta senda, “
admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000378-58.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.

5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021).

4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Assim, tal como fundamentado no voto que inaugurou a divergência, concluo que houve falha na prestação do serviço.

No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples. Por outro lado, no que toca

as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Igualmente, ainda na linha do consignado pelo

Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
“
o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados”
.

Com relação aos danos morais, vislumbro o abalo experimentado, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício, evidenciando, ainda, a quebra de confiança e o sentimento de frustração ao não ver concretizada a sua real intenção de contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto, rogando vênia à e. relatora, reformulo o meu voto e
acompanho a divergência inaugurada Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de dar provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a pretensão exordial, nos seguintes termos:

“
(i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2023

V O T O – V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS
contra a sentença que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor do BANCO BMG S/A, não observando nenhuma irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado celebrado.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva,
negou

provimento

ao recurso ao argumento de que a apelante não logou êxito em comprovar a existência de falha na prestação do serviço.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
inaugurou divergência

para
dar provimento ao recurso
, entendendo, em breves linhas, que o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro, porquanto os termos da contratação não permitem a real compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores. Assim reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, nesse caso, apurando que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores devem ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado mencionado no voto de divergência. Por fim, condenou a Instituição Financeira ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, ao seu compreender, por ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Em razão da divergência, o eminente Des. Fábio Brasil Nery, que inicialmente havia acompanhado a relatoria, reconsiderou para
acompanhar a divergência
, acrescentando que o contrato foi celebrado em 2015, tendo a liberação dos valores se materializado via assinatura de cédulas de crédito e, também, por contato telefônico, todos creditados na conta correntes de titularidade da apelante, de sorte que não houve saque com a figura do cartão plástico, e que, pelas faturas anexadas aos autos, observou-se que a apelante jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pelo e.Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada, como na hipótese.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito
–
o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, como registrado no voto do e. Des. Fábio Brasil Nery,
não há demonstração de utilização do cartão para compras

pela apelante. As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que foram encaminhadas à apelante, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que tais faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação em voga, com devolução dos valores descontados na folha do benefício previdenciário da apelante, como apregoa a divergência.

A respeito da repetição em dobro, o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

aplicou com a precisão costumeira o precedente qualificado do c. STJ o qual estabelece que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”,
e

a modulação dos efeitos de tal decisão para após a data de sua publicação, compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão devolvidos de forma simples. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por fim, também se faz necessária a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, o qual, inclusive, é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. O dano moral, in casu, resta configurado, porquanto a parte autora ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdura por anos, estando o montante proposto no voto divergente (R$ 5.000,00) razoável e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos parâmetros já traçados por esta colenda Câmara em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias à relatora,
acompanho

o voto de
divergência

do e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para
dar provimento ao recurso
, nos termos propostos em seu voto.

É como voto.

E

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000130-96.2022.8.08.0045

APELANTE:

ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR
A
: DES
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS
da r. sentença acostada no ID 4739612, proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
ação de
claratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais”

por si ajuizada em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente os pedidos iniciais
.

Iniciado o julgamento, a
E. Relator
a
,
Des
ª
.
Débora Maria Ambos Correa da Silva

proferiu voto no sentido de
conhecer e
negar
provimento
ao apelo
.

Para tanto, sustentou S. Exª, em síntese, que
“[...]

O comando supra não padece de vício pois, inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável
”
e que a parte autora

“[...] não l
ogrou êxito em comprovar falha na prestação do serviço, razão pela qual, de fato, sua pretensão deve ser julgada improcedente, nos termos delineados pela sentença vergastada”.

Na sequência, o culto
Des. Fábio Brasil Nery
acompanhou o voto de relatoria.

Ato contínuo, pedi vista dos autos para melhor analisar as questões que circundam a demanda.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia aos eminentes colegas que me precederam na votação, entendo por bem inaugurar a presente divergência.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão acostado no ID 4739587, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).
(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639)
(grifei)

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)
(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434)
(grifei)

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
entabulado entre as partes
.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
2.
O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata.
O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.
3.
Por outro lado, o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.
4.
Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.
5.
Com relação aos danos morais, tal como o julgador
a quo
, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.
6.
No que atine ao
quantum
fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.
7.
No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
8.
Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 5001262-56.2020.8.08.0047; 1
a
CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. J
Ú
LIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. J. 25.01.2023)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto, pedindo vênia à culta Relatora,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENT
O,
reformando a r. sentença primeva, para julgar procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000130-96.2022.8.08.0045

APELANTE: ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APELADO
:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, julgou improcedente a pretensão autoral.

Narra a apelante que propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do banco apelado por não reconhecer o suposto contrato celebrado, bem como a autorização para desconto em folha de pagamento, no curso do processo identificado como “cartão de crédito consignado”.

Registra que não pretende discutir a legalidade do cartão de crédito, propriamente, pois, os presentes autos referem-se exclusivamente a existência de vício de consentimento quanto a eventual celebração de contrato com Reserva de Margem Consignada – RMC, cuja origem do saque é no limite disponível no cartão de crédito consignado.

Aduz que “verifica-se que a apelante acreditou ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha no benefício previdenciário, oferecido pela instituição financeira apelada a ser pago de forma parcelada e com prestações fixas, com prazo de início e fim. Porém, foram contratadas as operações de “CCB – Cédula de Crédito Bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” e “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento” e eis a nulidade”.

Alega que teria sido levada a erro, por ser idosa, por acreditar adquirir empréstimo consignado ao invés de saque no cartão de crédito, o que levaria a conclusão de que a contratação seria irregular.

Entende, por isso, fazer jus a restituição em dobro dos valores pagos e a danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o agente financeiro, inicialmente, diferencia empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Consigna que foi firmado termo de adesão ao cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) entre a recorrente e o banco apelado, inclusive com autorização para desconto em folha de pagamento.

Afirma que não teria ocorrido, no caso, vício de consentimento, pois o contrato firmado teria sido em relação a cartão de crédito consignado.

Registra que durante a gravação acostada aos autos, extrai-se que a atendente foi clara ao indicar a contratação de cartão de crédito consignado.

Defende a impossibilidade de alteração da modalidade contratada, bem como afirma ser inviável a restituição em dobro, no caso, bem como inviável, ainda, a indenização por danos morais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

No caso, a sequencia de fatos leva a crer, sem sombra de dúvida, que não houve vício na contratação.

Com propriedade, afirmou o MM. Juiz, a respeito, que:

“Muito embora a autora disse não ter efetivado o empréstimo, foi apresentado o contrato escrito do empréstimo consignado no ID 12984181, assinado por ela.

Constato que os dois créditos foram lançados na conta bancária e utilizados pela autora, conforme documentos apresentados nos ID’s 12984300 e 12984514, nos valores de R$ 1.065,94 e R$ 128,00.

Após passados mais de seis anos, vem a juízo sustentar que o contrato é inexistente, beirando a litigância má-fé, que só não será declarada neste ato por ponderação da idade e pouca instrução da autora”

O comando supra não padece de vício pois, inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável. Nesse sentido, TJDF:

“(...) 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.

2.Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.

3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.

4.
Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável.”
(grifamos)
Acórdão 1679630
, 07016664520228070004, RelatorDesignado: ANACANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado noPJe: 31/3/2023.

Observa-se que o consumidor, no caso, não logrou êxito em comprovar falha na prestação do serviço, razão pela qual, de fato, sua pretensão deve ser julgada improcedente, nos termos delineados pela sentença vergastada.

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000130-96.2022.8.08.0045

APTE:

ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APDO:

BANCO BMG S/A

RELATORA:

DESEMB. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS
contra a sentença (id. 4739612) que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor do
BANCO BMG S/A
na petição inicial, não enxergando qualquer irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado celebrado.

A e. relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, no que foi por mim inicialmente acompanhada, negou provimento ao recurso, acrescentando à fundamentação primeva que a apelante não logou êxito em comprovar a existência de falha na prestação do serviço.

O Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, por sua vez, abriu divergência para dar provimento à irresginação, conforme segue:

[...] Pois bem. Após analisar detidamente os autos, pedindo vênia aos eminentes colegas que me precederam na votação, entendo por bem inaugurar a presente divergência.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

No caso, o termo de adesão acostado no ID 4739587, não atende a tais critérios, porquanto não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira do contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

[...]

Com efeito, entendo que, na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Assim,
reconheço a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes.

Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples ou em dobro.

A respeito da repetição em dobro o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

Assim,
in casu,
compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado.

Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados. Destaco, porém, que sobre a importância deve incidir juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43, STJ).

Por fim, no que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, vejamos:

[...]

Ressalto que sobre o montante, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Diante do exposto, pedindo vênia à culta Relatora,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença primeva, para julgar procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da alteração no resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [...]

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida reflexão, tenho por reformular o voto anteriormente proferido, para acompanhar nesta oportunidade o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Destaco, inicialmente,
a inequívoca incidência das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III, abaixo transcrito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[...]

No caso, apesar do apelado ter anexado a cópia do contrato, onde consta a expressão
“cartão de crédito consignado”
, entendo que houve, sim, falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado.

Segundo consignou o apelado em sede de contestação, o contrato foi celebrado em 2015, tendo a liberação dos valores se materializado via assinatura de cédulas de crédito e, também, por contato telefônico, todos creditados na conta correntes de titularidade da apelante, de sorte que não houve saque com a figura do cartão plástico.

Ademais, pelas faturas anexadas aos autos, percebe-se que a apelante jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Nesta senda, “
admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000378-58.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.
4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.
5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.
2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021).
4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Assim, tal como fundamentado no voto que inaugurou a divergência, concluo que houve falha na prestação do serviço.

No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples
.

Por outro lado, no que toca

as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro
, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. STJ no EREsp 1.413.542/RS.

Igualmente, ainda na linha do consignado pelo
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
“
o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados”
.

Com relação aos danos morais, vislumbro o abalo experimentado, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício, evidenciando, ainda, a quebra de confiança e o sentimento de frustração ao não ver concretizada a sua real intenção de contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto, rogando vênia à e. relatora, reformulo o meu voto e
acompanho a divergência inaugurada Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de dar provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a pretensão exordial, nos seguintes termos:

“(i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 11000743; (ii) determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença; e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

APTE. : ARCANGELA DA SILVA DE JESUS

APDO. : BANCO BMG SA

RELATOR
A

:
DES
ª
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Cuidam os autos recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ARCANGELA DA SILVA DE JESUS
contra a sentença que julgou improcedente a pretensão por ela formulada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, não observando nenhuma irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado celebrado.

A eminente
relatora
, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva,
negou provimento
ao recurso ao argumento de que a apelante não logou êxito em comprovar a existência de falha na prestação do serviço.

Por sua vez, o ilustre
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho inaugurou divergência
para dar provimento ao recurso, entendendo, em breves linhas, que o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro, porquanto os termos da contratação não permitem a real compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores. Assim reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável entabulado entre as partes e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante, nesse caso, apurando que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores devem ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado mencionado no voto de divergência. Por fim, condenou a Instituição Financeira ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, ao seu compreender, por ser inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem.

Em razão da divergência, o
eminente Des. Fábio Brasil Nery,
que inicialmente havia acompanhado a relatoria, reconsiderou para
acompanhar a divergência
, acrescentando que o contrato foi celebrado em 2015, tendo a liberação dos valores se materializado via assinatura de cédulas de crédito e, também, por contato telefônico, todos creditados na conta correntes de titularidade da apelante, de sorte que não houve saque com a figura do cartão plástico, e que, pelas faturas anexadas aos autos, observou-se que a apelante jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada pelo e.Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada, como na hipótese.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, como registrado no voto do e. Des. Fábio Brasil Nery,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela apelante. As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que foram encaminhadas à apelante, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que tais faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da contratação em voga, com devolução dos valores descontados na folha do benefício previdenciário da apelante, como apregoa a divergência.

A respeito da repetição em dobro, o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
1
aplicou com a precisão costumeira o precedente qualificado do c. STJ o qual estabelece que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”,
e

a modulação dos efeitos de tal decisão
para após a data de sua publicação,
compreendendo, ao final, que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores serão
devolvidos
de forma simples.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por fim, também se faz necessária a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, o qual, inclusive, é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. O dano moral, in casu, resta configurado, porquanto a parte autora ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos e de sua margem consignável, além do desperdício do tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar a presente ação judicial para solucionar o problema que perdura por anos, estando o montante proposto no voto divergente (R$ 5.000,00) razoável e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos parâmetros já traçados por esta colenda Câmara em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias à relatora,
acompanho o voto de divergência do e. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
para
dar
provimento ao recurso
, nos termos propostos em seu voto.

É como voto.

1
Inclusive, também registrou em seu voto o nobre vogal que o montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício previdenciário da parte autora e os valores por ele eventualmente percebidos.